Tribunal: TJPA
Processo: 0851832-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851832-76.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSELI AMARILDA PECHULO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA EFETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO DECLARADO NULO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto por servidora pública efetiva contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará, com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade do cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS), nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário declarado nulo pode ser considerado para fins de concessão de vantagem funcional (ATS) a servidor efetivo, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da repercussão geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994 admite o cômputo de tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.

4. Contudo, o STF, no julgamento do RE nº 765.320 (Tema 916 da repercussão geral), firmou a tese de que contratos temporários em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 não geram efeitos jurídicos, exceto quanto ao pagamento de salários e levantamento de FGTS.

5. A jurisprudência vinculante do STF prevalece sobre normas estaduais e precedentes locais, nos termos do art. 927, III, do CPC.

6. A pendência de embargos de declaração no RE nº 1.405.442/PA não suspende a eficácia vinculante do Tema 916, conforme entendimento consolidado pela Suprema Corte.

7. O contrato temporário da agravante foi declarado nulo, tornando inviável sua utilização como fundamento para concessão de vantagem estatutária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O tempo de serviço prestado sob contratação temporária considerada nula não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos do Tema 916 do STF.

2. A jurisprudência vinculante do STF prevalece sobre disposições normativas estaduais e precedentes locais.

3. A oposição de embargos de declaração não suspende a eficácia de tese fixada em repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, §1º; CPC, arts. 927, III, 1.030, II e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ROSELI AMARILDA PECHULO SILVA
em face da decisão monocrática (ID.

22035887), de minha relatoria, na qual foram conhecidos e providos os embargos de declaração interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade do cômputo do tempo e serviço prestado sob contrato temporário para fins de Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Pagamento retroativo.

Em suas razões, a agravante, ora servidora efetiva do Estado do Pará, sustenta que a decisão agravada incorre em manifesta injustiça ao afastar o direito ao cômputo do tempo prestado sob vínculo temporário, fundamentando-se em paradigmas do Supremo Tribunal Federal que, segundo alega, são inaplicáveis ao caso concreto.

Aponta a existência de julgados anteriores, do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reconhecendo o direito à contagem do tempo de serviço temporário para fins de ATS, nos termos do art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/1994, que expressamente admite o cômputo de todo o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão, exceto para efeitos de estabilidade.

Argumenta que a nulidade do contrato temporário, invocada pela decisão ora agravada com base nos Temas 551 e 916 do STF, não se aplica à hipótese dos autos, pois tais temas tratam exclusivamente da percepção de FGTS e demais verbas por contratados sem concurso público, não envolvendo casos de servidores efetivos que buscam o reconhecimento de tempo pretérito para fins estatutários.

Invoca precedentes da Corte Estadual que já distinguiram corretamente a matéria, concluindo pela inaplicabilidade dos referidos temas à situação jurídica de servidores efetivos, como é o caso da Agravante, reafirmando a legalidade do cômputo do tempo de serviço como temporário para fins de ATS.

Ressalta que o próprio Supremo Tribunal Federal, em decisões recentes, reconheceu a inaplicabilidade dos Temas nº 916, 308, 551, 191 e 1239 da repercussão geral aos casos em que o servidor é efetivo e busca apenas a averbação de tempo temporário para fins estatutários.

Com base nessas razões, a agravante requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, determinando-se a averbação do tempo de serviço temporário prestado junto à Administração Pública Estadual, com o consequente recálculo e majoração do adicional por tempo de serviço, nos termos da legislação vigente.

As contrarrazões foram apresentadas, conforme atesta a certidão constante no ID. 23768594.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

Inicialmente, cabe ressaltar que a matéria em discussão encontra-se regulada pelo artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará), o qual estabelece que o tempo de serviço público, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo para fins de estabilidade.

A recorrente baseia sua pretensão na literalidade do dispositivo, bem como em precedentes jurisprudenciais desta Corte Estadual, que, em situações similares, reconheceram o direito ao cômputo do tempo temporário para fins de vantagens pecuniárias.

Por outro lado, a decisão monocrática fundamentou-se na aplicação do Tema 916 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual contratações temporárias realizadas em desconformidade com o artigo 37, IX, da Constituição Federal não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, salvo o direito ao recebimento de salários e ao levantamento de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Nessa linha, a argumentação apresentada pela agravante de que os precedentes invocados não transitaram em julgado, bem como de que a questão discutida não guarda similitude fática com os Temas 916 e 551, não se sustenta.

A jurisprudência é clara em limitar os efeitos dessas contratações, protegendo apenas a contraprestação pelo trabalho realizado e os depósitos fundiários. Assim, a tese invocada pela agravante, baseada no art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994, é interpretada de forma restritiva pela Corte Suprema, não se sobrepondo à regra constitucional da nulidade contratual.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral. I. O caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público
II. A questão jurídica em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.
III. Solução do problema
3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023. (STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJes/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais, como a contagem para fins de ATS. A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Para mais, colaciono precedentes desta Corte de Justiça no mesmo sentido:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA EFETIVA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 916, 191 E 612 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que reconheceu o direito de servidora efetiva ao cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à necessidade de reconhecimento expresso da nulidade do vínculo temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão embargado acerca da nulidade do vínculo temporário da servidora; (ii) estabelecer se as teses firmadas pelo STF nos Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026) da Repercussão Geral são aplicáveis ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado não reconhece a nulidade do vínculo temporário da servidora, mas apenas assegura o cômputo do tempo de serviço para fins de ATS, com base nos arts. 70, § 1º, e 131 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

4.

A jurisprudência pacificada desta Corte reconhece o direito ao cômputo do tempo de serviço temporário para fins de ATS, salvo quando há declaração expressa de nulidade do contrato temporário.

5.

Os Temas 916, 191 e 612 da Repercussão Geral do STF não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de contratações temporárias nulas, enquanto o vínculo temporário da embargada não foi declarado nulo.

6.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:

1.

O servidor público efetivo, aprovado em concurso público, tem direito ao cômputo do tempo de serviço anteriormente prestado na condição de servidor temporário para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), salvo declaração de nulidade do vínculo contratual.

2.

Os Temas 916 (RE 765.320), 191 (RE 596.478) e 612 (RE 658.026) da Repercussão Geral não se aplicam aos casos em que não há reconhecimento de nulidade do contrato temporário previamente firmado com a Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual nº 5.810/1994, arts. 70, § 1º, e 131; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320 (Tema 916 da Repercussão Geral); STF, RE 596.478 (Tema 191 da Repercussão Geral); STF, RE 658.026 (Tema 612 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0850586-50.2019.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 14/02/2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0856838-98.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/03/2025)

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CÔMPUTO DE PERÍODO LABORADO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. APLICAÇÃO DO TEMA 916 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Agravo Interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve sentença de improcedência do pedido de inclusão do período trabalhado sob contrato temporário no cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS). A recorrente fundamenta sua pretensão na legislação estadual e em precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), enquanto a decisão recorrida aplicou o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 916.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o tempo de serviço prestado sob contratação temporária pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), considerando o entendimento firmado pelo STF no Tema 916.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Tema 916 do STF estabelece que contratações temporárias nulas não geram efeitos patrimoniais além do pagamento dos salários devidos e do levantamento do FGTS, não sendo possível a contagem desse período para vantagens funcionais.

4.
O artigo 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU do Pará) prevê o cômputo do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, exceto para fins de estabilidade, mas deve ser interpretado em conformidade com o entendimento vinculante do STF.

5.
A tese fixada pelo STF abrange qualquer contratação temporária considerada nula, independentemente do posterior ingresso do servidor no quadro efetivo.

6.
A pendência de embargos de declaração no RE nº 1.405.442/PA não suspende a eficácia vinculante do Tema 916, que deve ser aplicado imediatamente ao caso concreto.

7.
Precedentes do TJPA em sentido contrário não prevalecem diante do caráter vinculante das decisões do STF em regime de repercussão geral, nos termos do artigo 927, III, do CPC.

8.
O Estado do Pará demonstrou que a contratação temporária da recorrente foi declarada nula, impedindo o reconhecimento de efeitos jurídicos para fins de ATS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O tempo de serviço prestado sob contratação temporária considerada nula não pode ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos do Tema 916 do STF.

2.
A jurisprudência vinculante do STF deve prevalecer sobre normas estaduais e precedentes locais em sentido contrário, nos termos do artigo 927, III, do CPC.

3.
A pendência de embargos de declaração em repercussão geral não suspende a eficácia do entendimento consolidado no mérito da tese firmada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 70, §1º; CPC, arts. 927, III, 932, IV, “a”, e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 916, j. 19.02.2020; STF, RE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.05.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0876519-83.2023.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

Assim, à luz da jurisprudência vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se inviável o acolhimento da pretensão formulada pela agravante, porquanto a decisão impugnada encontra-se em plena consonância com o entendimento consolidado pela Corte Suprema, bem como com os princípios que regem a Administração Pública, em especial o da legalidade estrita.

Cumpre salientar que a tese fixada pelo STF no Tema 916 possui abrangência geral, alcançando toda e qualquer hipótese de contratação temporária posteriormente declarada nula, inclusive nos casos em que o servidor tenha, em momento posterior, sido efetivado mediante aprovação em concurso público.

No que se refere à alegação de pendência de julgamento de embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 1.405.442/PA, tal argumento não subsiste. Isso porque, mesmo diante da oposição dos aclaratórios, mantém-se a eficácia vinculante da decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual não se suspende a aplicação da tese firmada.

Por fim, no que toca aos precedentes eventualmente invocados no âmbito desta Corte de Justiça, no sentido de admitir o cômputo do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), impende destacar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral, prevalece sobre decisões isoladas dos Tribunais locais. Tal prevalência decorre da força normativa conferida às teses firmadas pelo STF, que têm por finalidade uniformizar a interpretação do direito em âmbito nacional, conforme estabelece o artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Portanto, ainda que existam julgados divergentes no âmbito deste Tribunal, estes devem ser revistos e adequados ao entendimento vinculante firmado pela Suprema Corte, sob pena de afronta à ordem jurídica vigente e à autoridade das decisões proferidas em sede de repercussão geral.

Presente essa moldura, verifica-se que a controvérsia objeto do presente recurso já foi exaustivamente enfrentada e decidida em inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal, que consolidaram entendimento desfavorável à tese defendida pela agravante.

Ante o
exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 04/08/2025